Tribunal: TJSP
Processo: 1055071-27.2024.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO 5° DEDO DA MÃO DIREITA - INCAPACIDADE PROFISSIONAL DECORRENTE NÃO RECONHECIDA - IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - PRETENSÃO DE NOVO PRONUNCIAMENTO DA TURMA JULGADORA - NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"No caso concreto o Acórdão prolatado ao ratificar o decreto de improcedência do pedido inicial o fez de modo absolutamente claro e fundamentado, não se

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO 5° DEDO DA MÃO DIREITA - INCAPACIDADE PROFISSIONAL DECORRENTE NÃO RECONHECIDA - IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - PRETENSÃO DE NOVO PRONUNCIAMENTO DA TURMA JULGADORA - NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"No caso concreto o Acórdão prolatado ao ratificar o decreto de improcedência do pedido inicial o fez de modo absolutamente claro e fundamentado, não se configurando na hipótese vício processual a implicar eventual modificação e/ou maior elucidação em sede de embargos de declaração".